Tribunal: TJES
Processo: 5000012-55.2023.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000012-55.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: GLAUDETE MARIA GARCIA ROSSI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000012-55.2023.8.08.0023

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

APELADA: GLAUDETE MARIA GARCIA ROSSI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO SANTANDER BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha, que julgou procedentes os pedidos formulados por GLAUDETE MARIA GARCIA ROSSI, ratificando liminar anteriormente deferida, para: (i) declarar a inexistência de débito relativo a empréstimos consignados não reconhecidos; (ii) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00; (iii) determinar a restituição simples dos valores indevidamente debitados; e (iv) impor o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O banco apelante sustenta a regularidade das contratações e, subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização por danos morais e a compensação dos valores creditados à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar a regularidade dos contratos de empréstimo consignado impugnados; (iii) analisar a responsabilidade da instituição financeira quanto à indenização por danos morais e à repetição dos valores descontados, bem como a possibilidade de compensação entre valores creditados e a condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considera-se presente o requisito da dialeticidade recursal quando a peça de apelação impugna os fundamentos da sentença e permite a compreensão das razões do pedido de reforma, ainda que com repetição de argumentos anteriormente utilizados.

4. A ausência de comprovação da regularidade da contratação de empréstimos consignados, cuja autenticidade foi impugnada pela parte autora, atrai o ônus probatório para a instituição financeira, conforme estabelecido pelo Tema 1061 do STJ e pelo art. 429, II, do CPC.

5. A instituição financeira não produziu prova da validade das assinaturas nos contratos contestados, tampouco requereu perícia grafotécnica, deixando de se desincumbir do ônus que lhe competia.

6. A inexistência de prova válida da contratação autoriza o reconhecimento da inexistência do débito e dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

7. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais diante da indevida redução de verba alimentar por descontos não autorizados.

8. O valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, conforme precedentes da Corte.

9. É admissível a compensação entre os valores indevidamente creditados à autora e o montante condenatório, mediante apuração em fase de liquidação de sentença.

10. Mantêm-se os ônus da sucumbência conforme fixado na sentença, ante a reforma parcial do julgado e a perda mínima da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de razões recursais que enfrentam os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, mesmo que reiterem argumentos anteriores.

2. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de contrato bancário cuja assinatura foi impugnada pelo consumidor.

3. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado torna inexigível o débito e ilegítimos os descontos realizados.

4. A falha na prestação de serviço bancário, com descontos indevidos em benefício previdenciário, enseja reparação por danos morais.

5. É possível a compensação entre valores creditados indevidamente ao consumidor e os valores fixados em condenação judicial, desde que apurados em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. 18.11.2024; TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 20.09.2024; TJ-SP, AC 1002706-20.2021.8.26.0319, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 08.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha, a qual julgou procedentes os pedidos autorais formulados por
GLAUDETE MARIA GARCIA ROSSI
para, ratificando a liminar outrora concedida, (i) declarar inexistente o débito descrito nos autos; (ii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, na ordem de R$6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e com juros de mora nos termos da Súmula 54 do STJ; (iii) condenar o réu a restituir, de forma simples, o valor debitado indevidamente, relativo ao serviço e/ou produto não contratado, a ser atualizado desde a data do desembolso e com juros moratórios a contar do evento danoso; e (iv) condenar o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 13346066), o
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
argumenta pela regularidade das contratações. Subsidiariamente, pretende afastar ou reduzir a condenação por danos morais, bem como permitir a compensação do crédito recebido pela parte autora em decorrência dos empréstimos questionados.

Em contrarrazões (ID 13346069),
GLAUDETE MARIA GARCIA ROSSI
pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a violação do princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, em trato subsidiário, pelo
desprovimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente, convém analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Argumenta a apelada que a parte recorrente se limitou, em suas razões, a repisar os fundamentos já trazidos anteriormente, sem dialogar com os termos do
decisum
guerreado.

No entanto, verifico que razão não lhe assiste.

Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
“a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

Da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação do apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, questionando os fundamentos que levaram ao acolhimento da pretensão autoral.

É dizer, o recorrente especificamente aponta onde residiria a incorreção da sentença, remetendo diretamente à fundamentação do
decisum
.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Isso posto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - DO MÉRITO

Superada a preliminar, volto-me para a análise da questão meritória.

Depreende-se dos autos que
GLAUDETE MARIA GARCIA ROSSI
ajuizou a presente
“ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos, indenização por danos materiais e morais”
em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
, na qual alegou, em síntese, que é segurada do INSS e que recebe benefício de aposentadoria.

Informa que foi realizado empréstimo, com desconto diretamente no seu benefício previdenciário, sem o seu conhecimento ou consentimento.

Nesse contexto, além do pedido liminar, foi pleiteado, no mérito, dentre outros pleitos, a declaração de nulidade dos empréstimos consignados e lançados indevidamente; bem como indenização por danos morais e materiais.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais na forma acima mencionada.

Assim, em virtude do recurso de apelação, há necessidade de examinar se houve contratação regular dos contratos impugnados e, via de consequência, se a eventual irregularidade praticada pela instituição financeira enseja condenação por danos morais e, finalmente, deliberar quanto à pretensão de compensação do importe supostamente depositado na conta da consumidora.

Primeiramente, quanto à regularidade das contratações, entendo que caminhou bem o julgador de origem ao consignar que a instituição financeira não produziu prova de que os contratos foram efetivamente firmados pela autora. Isso porque, cabia à instituição financeira apresentar documentação capaz de demonstrar a alegada licitude nas negociações relacionadas aos empréstimos consignados.

Conforme demonstrado nos autos, a autora contestou as assinaturas lançadas nos contratos apresentados pelo recorrente, hipótese que atrai a aplicação da conclusão firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1061, no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”
(Tema 1061 - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Diversamente do que sustenta o apelante, havendo impugnação a respeito da autenticidade do documento, passa a ser ônus da Instituição Financeira a comprovação de sua regularidade. Notadamente, para além do supramencionado entendimento vinculante do Tribunal Superior, há previsão expressa no Código de Processo Civil a esse respeito:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.

Assim, compreendo que o apelante não anuiu com o aludido ônus probatório que lhe competia, pois, a despeito de intimado para informar a respeito das provas que pretendia produzir, sequer pleiteou a produção de perícia grafotécnica.

Portanto, restando indene de dúvidas que a parte autora impugna a existência dos contratos, tanto na exordial como em réplica, caberia ao apelante, que produziu os documentos juntados na contestação, o ônus da prova da falsidade das assinaturas lançadas nos pactos supostamente firmados entre as partes.

A propósito, não é outro o entendimento que vem sendo adotado por este Sodalício em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Aderbal Damascena contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito em contratos de empréstimo consignado firmados com o Itaú Unibanco S.A.
O recorrente alega não reconhecer os contratos e impugna a validade das assinaturas digitais neles contidas, requerendo também indenização por danos morais e ressarcimento em dobro dos valores descontados
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimo consignado são válidos, tendo em vista a impugnação da assinatura digital pelo apelante; (ii) a configuração da restituição em dobro (iii) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, com a consequente reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ. 4. A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação). 5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante
. 6. A falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos, gera dano moral indenizável, configurado pela lesão ao direito do consumidor aposentado, que teve seu benefício previdenciário reduzido indevidamente. 7. Tratando-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro. 8. A indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários. 10. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados. 11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais.(TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO.
DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS.
PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia.
3. Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico
. 4. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos. 5. Recurso desprovido. (TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 20/09/2024)

No tocante à ausência de requerimento administrativo, é de amplo conhecimento de que o Brasil não adotou o sistema de contencioso administrativo, de forma que não se mostra necessário à apelada esgotar os mecanismos de solução perante a instituição financeira para se socorrer do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

Por todo o exposto, forçoso concluir que não restou comprovada a regularidade das contratações, motivo pelo qual deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, tal como feito pelo Juízo
a quo
.

No que tange aos danos morais é cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.
[...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, a autora teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No mais, quanto ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser preservada, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixado por esta Corte de Justiça em casos semelhantes. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSÁRIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido do autor, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco a restituir valores indevidamente descontados e a pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. O banco apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo. No mérito, alega a validade do contrato e excesso no valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir do autor em razão de não ter buscado solução administrativa; (ii) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado; e (iii) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de interesse de agir é rejeitada, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) assegura que o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ações judiciais, salvo exceções específicas, não aplicáveis às relações de consumo. No mérito, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia à instituição financeira demonstrar a validade do contrato, o que não ocorreu. A responsabilidade objetiva do banco, prevista na Súmula 479 do STJ, decorre de fraudes na prestação de serviços, sendo o banco responsável pelos danos sofridos pelo consumidor em razão de fortuito interno. O dano moral é in re ipsa, configurado pela própria ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, gerando abalo moral.
O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto
. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O princípio da inafastabilidade da jurisdição dispensa a necessidade de prévio requerimento administrativo em ações de natureza consumerista. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes relacionadas à prestação de seus serviços, sendo seu ônus provar a validade de contratos impugnados pelo consumidor.
O dano moral é configurado pela realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sendo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) adequado e proporcional ao abalo sofrido
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.09.2011; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 0017079-82.2019.8.08.0048, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 23.08.2024. (TJES; Ap nº 5000393-36.2023.8.08.0032; 3ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Sérgio Ricardo de Souza; julgado em 31/10/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contrato válido entre as partes, condenou o banco à restituição de valores descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após tal data, e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado apresentado pelo banco apelante; (ii) analisar a legitimidade da repetição do indébito em dobro e a alegação de ausência de má-fé; (iii) examinar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do Tema 1061 do STJ, quando a autenticidade de assinatura em contrato bancário é impugnada, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua validade, o que não ocorreu no caso em análise, sendo mantido o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes. A modulação determinada nos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 foi corretamente aplicada, determinando a restituição simples de valores até 30/03/2021 e em dobro posteriormente, diante de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.
O dano moral, de natureza in re ipsa, decorre dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de caráter alimentar, situação que ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, em observância ao método bifásico de arbitramento do STJ
. A responsabilidade objetiva do banco, prevista no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, não foi elidida, pois a instituição financeira não demonstrou a inexistência de falha na prestação de seus serviços. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ônus de provar a autenticidade de contrato bancário impugnado é da instituição financeira, conforme Tema 1061 do STJ. A repetição em dobro de valores descontados indevidamente é devida quando constatada conduta contrária à boa-fé objetiva. O dano moral é configurado por descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sendo o valor de R$ 6.000,00 adequado e proporcional ao abalo sofrido. (TJES; Ap nº5000848-35.2022.8.08.0032; 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos; julgado em 26/03/2025).

Finalmente, quanto à pretensão de compensação dos valores indevidamente depositados na conta da consumidora, entendo que razão lhe assiste. Logo, após apurado o valor exato das verbas indenizatórias devidas pela instituição financeira e o
quantum
que foi efetivamente depositado na conta da requerente, será possível a pretendida compensação.

III - DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença objurgada, apenas para autorizar a compensação entre o valor creditado e o montante condenatório, a ser apurado em sede de liquidação.

A despeito da reforma parcial da sentença, reconhecida a perda mínima da apelada, devem ser mantidos os ônus da sucumbência conforme estabelecido em sentença.

Deixo de fixar honorários recursais, eis que não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/04/2025 às 15:11:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56706229042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.